Tribunal: TJSP
Processo: 2067064-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Locação residencial. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Decisão que indeferiu a expedição de mandado de despejo. Necessidade de lavratura do termo de caução com assinatura pela parte. Cartório judiciais com atendimento ao público suspenso nos termos do artigo 2o do Provimento CSM N°. 2548/2020. Contenção da disseminação do COVID-19 (Coronavírus). Impossibilidade de comparecimento,

Ementa:
Locação residencial. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Decisão que indeferiu a expedição de mandado de despejo. Necessidade de lavratura do termo de caução com assinatura pela parte. Cartório judiciais com atendimento ao público suspenso nos termos do artigo 2o do Provimento CSM N°. 2548/2020. Contenção da disseminação do COVID-19 (Coronavírus). Impossibilidade de comparecimento, tendo em vista o cenário atual. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2067064-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANESSA HIKARI
GAMBATA SATO, é agravado DIEGO RODRIGO ADELINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067064-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Vanessa Hikari Gambada Sato (justiça gratuita)
Agravado: Diego Rodrigo Adelino da Silva (justiça gratuita)
Comarca: São Paulo Foro Regional de Itaquera - 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.111
EMENTA
Locação residencial. Despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança. Decisão que indeferiu a expedição de mandado de
despejo. Necessidade de lavratura do termo de caução com
assinatura pela parte. Cartório judiciais com atendimento ao
público suspenso nos termos do artigo 2o do Provimento CSM N°.
2548/2020.
Contenção
da
disseminação
do
COVID-19
(Coronavírus). Impossibilidade de comparecimento, tendo em
vista o cenário atual. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 178, extraída dos autos da ação de despejo
por falta de pagamento ajuizada por Vanessa Hikari Gambata Sato
em face de Diego Rodrigo Adelino da Silva, a qual indeferiu, por ora, o
pedido de expedição do mandado de despejo, diante da suspensão
dos
prazos
processuais,
determinada
para
contenção
da
disseminação do COVID-19 (Coronavírus) por meio dos Provimentos
CSM no 2.545 e 2.549 de 2020, observando que ainda não foi lavrado
o termo de caução, o qual deverá ser assinado pela autora. Observou
também que houve retorno do aviso de recebimento, devendo-se
aguardar o decurso de prazo.
Sustenta a agravante, em suma, que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067064-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comporta reforma, uma vez que o réu encontra-se inadimplente desde
novembro de 2019, e se beneficiará com a suspensão dos prazos,
destacando que a suspensão não abrange as tutelas de urgência
como ocorre no presente caso, devendo ser deferida a expedição do
mandado de despejo com a máxima urgência, uma vez que depende
dos valores locatícios para sua manutenção. Pede a antecipação da
tutela recursal.
Recurso
tempestivo;
isento
de
preparo,
regularmente.
Processado apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
A decisão agravada que indeferiu a lavratura do
mandado de despejo assinalou o seguinte:
“Vistos.
Fls. 171: indefiro, por ora, o pedido, pois, diante da suspensão dos prazos
processuais, determinada para contenção da disseminação do COVID-19
(Coronavírus) por meio dos Provimentos CSM no 2.545 e 2.549 de 2020, ainda não
foi lavrado o termo de caução, que deverá ser assinado pela autora, inclusive.
Ademais, observe-se também que houve retorno do aviso de recebimento
(fls. 168). Assim, aguarde-se o decurso de prazo.
Int.” (fls. 178)
E não há razões para alterar o decidido.
Conquanto não se desconheça a norma disposta no
artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, o caso é peculiar e deve
ser analisando considerando todo o cenário atual.
Como sabido, para o prosseguimento do despejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067064-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liminar é necessário que seja prestada a caução equivalente a três
alugueres, nos exatos termos do §1o do artigo supracitado.
No entanto, a autora-agravante ofertou o imóvel
locado como caução conforme se extrai da petição de fls. 105/107,
pedido deferido pela decisão copiada a fls. 172.
Contudo, em razão do fechamento dos cartórios
judiciais e suspensão de atendimento ao público, nos termos do
Provimento CSM N°. 2548/2020, não será possível o comparecimento
da autora para assinatura do termo de caução, razão pela qual sem
tal documento não será possível o prosseguimento do despejo liminar
do locatário.
Caso haja alguma alteração nos provimentos, o
pedido poderá ser revisto pelo magistrado, no entanto, no cenário
atual não há como deferir o pedido apresentado, razão pela qual a
decisão é mantida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR